Tribunal: TJBA
Processo: 8048573-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048573-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRA SANTOS MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE HUMBERTO LACERDA

AGRAVADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva do SERASA EXPERIAN para integrar o polo passivo de incidente de falsidade documental, instaurado no bojo de ação que discute a autenticidade de documento apresentado pela empresa TIM CELULAR S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o SERASA EXPERIAN possui legitimidade passiva para responder a incidente de falsidade documental em que o documento impugnado foi apresentado por terceiro, credor responsável pela negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em sede de agravo de instrumento deve restringir-se à verificação da correção da decisão interlocutória recorrida, sendo incabível exame aprofundado do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4.
A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistentes no caso concreto.

5.
Não se verifica a probabilidade do direito, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o SERASA EXPERIAN, enquanto banco de dados, apenas reproduz informações prestadas por terceiros, não sendo responsável pela veracidade dos dados nem pela elaboração dos documentos.

6.
A ausência de participação do SERASA EXPERIAN na produção ou apresentação do documento objeto do incidente de falsidade afasta sua legitimidade passiva, sendo inviável sua responsabilização por ato de terceiro.

7.
Alegações de conluio entre a empresa de telefonia e o SERASA carecem de prova mínima e configuram meras conjecturas.

8.
O perigo de dano também não se configura, pois a exclusão do SERASA do polo passivo não compromete o resultado útil do processo, sendo a controvérsia jurídica restrita à relação entre a autora e a TIM CELULAR S/A.

9.
A decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça, que reiteradamente reconhecem a ilegitimidade passiva de órgãos de proteção ao crédito em situações análogas.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0049929-96.2020.8.19.0001, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 01.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006555-91.2020.8.26.0009, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
48
573
-
44
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como apelante
A
LEX
A
NDRA SANTOS MAGALHÃES DA
SILVA
e como apelada
SERASA
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07